Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-12.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007945-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PROVIDO.

A ausência de previsão contratual acerca da remuneração dos serviços em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato, com processos ainda em trâmite, garante ao advogado o recebimento de honorários
pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, o que evita o enriquecimento ilícito do contratante.

Nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, argumenta pela necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado de cada causa, conforme disposição do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que o valor fixado seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por se mostrar
extra petita
, já que a pretensão da ação estava voltada ao recebimento de honorários que viriam com o êxito da demanda na recuperação do crédito, no entanto, a sentença remunerou a atuação jurídica na ação, o que já havia sido pago.

Ademais, alega a ausência de interesse de agir por inadequação da via de Ação de Arbitramento de Honorários, pois a questão apresentada trata de rescisão contratual e, portanto, deveria ser ação de cobrança ou de execução de título.

Suscita, também, a inadmissibilidade da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido.

Como última questão preliminar, alega que a sentença não expõe os parâmetros para fixação dos honorários arbitrados e por isso deve ser anulada por ausência de fundamentação, conforme artigo 93, IX, da CRF e 11 do CPC.

No mérito, verbera que já houve quitação dos valores, tendo em vista a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança, nos termos da declaração de quitação de 10/03/2020.

Aduz que o contrato pactuado entre as partes não era de êxito, mas híbrido ou misto, pois previa 04 (quatro) momentos para pagamento dos honorários (1. Distribuição da ação – adiantamento; 2. Garantia do processo – penhora nos autos; 3. Se houvesse recuperação final de valor; 4. No caso de irrecuperabilidade declarada), logo, já houve pagamento do que era devido quanto aos serviços prestados e, como não houve êxito, não há valor a receber.

Sustenta que o Juiz Singular não analisou a redação do termo de quitação constante nos autos e, portanto, não valorou prova essencial para o deslinde da causa.

Por fim, insurge-se quanto à inadequação da distribuição do ônus sucumbencial, afirmando a ocorrência de sucumbência recíproca e requer o provimento do Recurso interposto, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou haja redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença recorrida.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso (ids. 213287317 e 213287320) e o Banco Bradesco aventou a preliminar de ausência de interesse recursal e a necessidade de revogação da Justiça Gratuita concedida à Galera Mari e Advogados Associados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n. 0002097-31.2012.8.22.0012, 0002333-79.2013.8.22.0001, 0002308-33.2013.8.22.0012, 0002587-04.2013.8.22.0017 e 0002274-49.2013.8.22.0015, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se..[...].” [Id. 213287292].

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da Análise das Preliminares.

1.

Da ausência de fundamentação do Ato Sentencial.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sobre a temática, sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Veja-se:

“Art. 93 – [...]:

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1º, do CPC estabelecem:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
”

“Art. 489 – [...]:

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais fundamenta o valor do arbitramento dos honorários advocatícios.

Desta feita,
REJEITA-SE
a preliminar.

2.

Da sentença
extra petita
.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois a Juíza Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar elencada.

3.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

Em sede de Preliminar, o Banco Bradesco suscita, ainda, a falta de interesse de agir do Apelado, por inadequação da via eleita.

Sabe-se que o interesse de agir caracteriza-se pela presença de dois elementos: necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

In casu
, além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

A garantia constitucional alusiva ao acesso à Justiça engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e sua essência está esculpida na norma do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição da República, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo,
REJEITA-SE
, também, essa preliminar.

Diante da rejeição das preliminares aventadas, passa-se à apreciação do mérito recursal.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 05 (cinco) demandas executórias apontadas na inicial.

Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que o mandante tenha rescindido, unilateralmente, o contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

(RAC 1033022-57.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENAÇÃO - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Sendo o pedido certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na execução nº 0013539-49.2008.8.11.0041, e sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e inépcia da inicial.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Se a magistrada decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante e apelada, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
(RAC 1004921-10.2022.8.11.0041. Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem destaque no original.

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“[...]

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

[...]

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

[...]

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020).

Neste ponto, anota-se, também, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do
quantum
fixado.

O Banco Recorrente alega que o valor arbitrado pelo Juízo Singular está exorbitante e, por isso, deve ser reduzido.

No entanto, da análise das circunstâncias que permeiam a causa, verifica-se que a razão não o acompanha, pois houve trabalho desempenhado pela associação de advogados contratada, ora recorrida, nas 05 (cinco) ações elencadas na petição inicial.

Sabe-se que
a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, necessário considerar, também, no caso, que a prestação dos serviços foi encerrada antes do tempo, inclusive, sem que as ações tivessem sido concluídas, portanto, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico.

Desta feita, ao contrário do que alega o Apelante, a sentença objurgada sopesou todas essas circunstâncias e arbitrou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), adequado aos serviços prestados.

No que se refere à alegação de que a Juíza Singular não fez qualquer menção acerca do termo de quitação que o Banco Apelante pugna para que seja levado em consideração, a fim de desconstituir a natureza de contrato por êxito na demanda, bem como comprovar que os serviços já foram pagos, certo é que a razão não o acompanha.

Primeiro, porque na sentença recorrida consta expressamente o seguinte:

“[...] Extrai-se das cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado de que a remuneração seria mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. [...].” (Id. 213287292).

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Importante destacar, também, que o contrato firmado entre as partes não previu a forma de remuneração nos casos de rescisão do contrato com processos ainda em trâmite.

A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pelo Juízo sentenciante, ressai-se do ato sentencial que foram assim fixados:
Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento dos honorários de sucumbência, tampouco há que se falar em sucumbência recíproca, notadamente porque a sentença julgou procedentes os pedidos, apenas readequando o
quantum
pretendido, de modo que observou os limites dispostos no CPC, inexistindo razões para reparos nesse ponto.

Sendo assim, por todo o exposto, o
não provimento do Recurso do Banco Bradesco S.A.
é medida impositiva.

Do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

Como visto, a Apelante Galera Mari e Advogados Associados

defende a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

É cediço que a
quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados nas cinco ações a seguir elencadas:

1.

Ação de Execução na Comarca de Tapurah/MT – autos n. 0002001-83.2016.8.11.0108
,
na qual, além da distribuição da ação, em 31.10.2016, apresentou manifestação informando falta de interesse no veículo oferecido à penhora, visto que pertencia a terceiro alheio à lide, e pugnando pelo prosseguimento da ação, com a apresentação de cálculos atualizados, bem como pela realização de penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor executado de R$ 163.425,80 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte cinco reais e oitenta centavos). Diante da ausência de manifestação daquele Juízo sobre o pedido, reiterou o pleito e apresentou nova planilha. Infrutífera a penhora deferida, requereu a consulta da declaração de bens e renda dos devedores, via INFOJUD, o que foi negado pelo Juiz da causa. Consequentemente, pediu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, a fim de diligenciar junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de encontrar bens passíveis de penhora. Antes de finalizar o prazo, peticionou nos autos, pugnando pela penhora do imóvel pertencente a um dos devedores e apresentando cálculo atualizado do débito. Deferido o pedido, foi necessária sua reiteração, pois o primeiro oficial de justiça apresentou certidão negativa. Expedido o segundo mandado, o bem foi penhorado e avaliado em R$ 86.776,80 (oitenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

O exequente praticou os atos necessários para realização da hasta pública, ocasião em que o bem fora arrematado e o Exequente indicou os dados bancários para levantamento do valor e pleiteou pela

tentativa de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, cujo resultado foi negativo e motivou a consulta judicial via RENAJUD, que também resultou negativa. O exequente apresentou novamente pedido de suspensão do feito, para buscar outros bens passíveis de penhora, o que foi indeferido com determinação de arquivamento sem baixa do feito, iniciando-se ali o prazo prescricional.

Diante dos indícios de ocultação de patrimônio pelos devedores, o Exequente pleiteou a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e de cartões de créditos dos Executados, mas, antes da apreciação, o Juízo determinou a apresentação, pelo Exequente, de planilha atualizada, o que foi de pronto atendido.

Indeferido o pedido de suspensão da CNH e do passaporte, o Juiz determinou a intimação dos Executados para apresentarem proposta de quitação do débito, sob pena de suspensão de seus cartões de crédito.

Diante da inércia dos devedores, o Exequente manifestou pela suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1º, do CPC.

Encerrado o prazo de 01 (um) ano, o Exequente peticionou apresentando planilha atualizada do débito, bem como, pleiteando por nova tentativa de bloqueio de ativos dos Executados, via BACENJUD.

2.

Ação de Execução na Comarca de Porto Velho/RO – autos n. 0002333-79.2013.8.22.0001
,
na qual, além da distribuição da ação, em
05.12.2013, apresentou manifestação para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 108.321,93 (cento e oito mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), que resultou infrutífera.

O Exequente pleiteou pela consulta de bens via RENAJUD e INFOJUD e o Juízo deferiu apenas o primeiro, cujo resultado foi negativo.

O Banco, então, pugnou pela suspensão do feito, mas, antes de o pedido ser apreciado, indicou bem imóvel dos devedores à penhora e o competente Mandado de Penhora e Avaliação do referido bem.

O Exequente requereu a designação de hasta pública, porém, o Juízo determinou que providenciasse a certidão de inteiro teor do imóvel, o que foi cumprido.

Após, em cumprimento à determinação judicial de comprovação do registro do auto de penhora na matrícula do imóvel, o banco apresentou planilha de cálculo atualizada e pleiteou pela correção do valor da dívida no auto de penhora, a fim de que o registro fosse providenciado.

Retificado, o Exequente comprovou seu registro na matrícula do imóvel.

Juntada aos autos a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, o Juízo determinou a interrupção dos atos expropriatórios do bem penhorado, pois já havia dois registros preexistentes de indisponibilidade sobre aquele imóvel.

Dessa forma, o Exequente peticionou para apresentar a atualização da dívida e requerer nova tentativa de bloqueio de ativos dos devedores, vis BACENJUD.

Após o recolhimento das custas processuais pelo Exequente, a tentativa de penhora online resultou infrutífera.

O Banco teve que se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo de execução, apresentado pela empresa devedora, porque havia sido deferido seu pedido de recuperação judicial.

O Exequente alegou, então, que os efeitos da recuperação judicial não alcançam os avalistas (pessoa física) e que a execução deveria prosseguir, o que foi acatado pelo Juízo, que determinou o prosseguimento da execução em face da pessoa física.

Então, o Banco pugnou pela tentativa de penhora online em ativos da pessoa física e apresentou cálculo atualizado.

Infrutífera, pleiteou pela realização de consulta pelo RENAJUD, o que também não trouxe êxito.

Diante disso, o Exequente pleiteou por consulta pelo Sistema INFOJUD, para penhora de tantos bens quantos necessários, o que foi deferido após o pagamento das custas.

Dessa forma, pugnou para que o resultado fosse juntado aos autos em sigilo, o que foi negado pelo Juiz.

3.

Ação de Execução na Comarca de Colorado do Oeste/RO – autos n. 0002308-33.2013.8.22.0012
,
na qual, além da distribuição da ação, em 11.11.2013, diante do não pagamento espontâneo e da ausência de indicação de bens à penhora, apresentou manifestação
para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 150.509,71 (cento e cinquenta mil, quinhentos e nove reais e setenta e um centavos).

Infrutífera, o Exequente pleiteou por consulta no Sistema RENAJUD, para busca de bens dos Executados, o que resultou inexitosa e motivou o pedido de consulta de bens e renda pelo Sistema INFOJUD, o que foi indeferido.

Dessa forma, o Banco pleiteou pela suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de diligenciar em busca de bens dos devedores, o que foi deferido.

Decorrido o prazo e sem encontrar bens dos Executados que fossem passíveis de penhora, o Exequente apresentou atualização da dívida e pugnou por nova tentativa de penhora de ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD.

Como o resultado foi negativo, realizou-se nova pesquisa de bens via RENAJUD, que também resultou infrutífera.

Diante do novo pedido de suspensão do feito por um ano, o Juízo determinou o arquivamento provisório do processo de execução, o que foi mantido até a nova manifestação do banco que requereu consulta no Sistema INFOJUD.

4.

Ação de Execução na Comarca de Alta Floresta do Oeste/RO – autos n. 0002587-04.2013.8.22.0017
,
na qual, além da distribuição da ação, em 12.12.2013, ocasião em que já foi indicado bem para penhora, diante do não pagamento espontâneo e da ausência de indicação de bens à penhora pela parte Executada, apresentou manifestação
para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 131.186,24 (cento e trinta e um mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que resultou infrutífera e motivou o pedido de penhora do bem indicado na petição inicial, quando foi determinado que apresentasse matrícula atualizada do bem apontado.

Constatado que o imóvel estava localizado em outro Município, foi expedida Carta Precatória, cuja distribuição perante o Juízo Deprecado foi comprovada pelo Exequente, nos autos da execução, quando pugnou pela suspensão do feito até cumprimento da missiva.

Efetivada penhora e avaliação do bem, o Exequente apresentou pedido para designação da hasta pública, o que foi deferido.

No entanto, o Banco manifestou nos autos para demonstrar desinteresse no bem imóvel, porque foi constatado que não pertencia mais aos Executados.

Para dar prosseguimento ao feito, apresentou cálculo atualizado e, mais uma vez, requereu nova tentativa de penhora online, pelo Sistema BACENJUD.

Infrutífera, pleiteou por pesquisa via RENAJUD, o que foi indeferido pela ausência de indicação do veículo sobre o qual recairia a restrição.

Esgotados os meios para localização de bens, peticionou pugnando pela suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Deferido com determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, onde foram mantidos até manifestação do Exequente por nova tentativa de penhora online e outra petição com a juntada do comprovante de pagamento das custas necessárias para a diligência.

Com o resultado infrutífero, o Juízo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.

5.

Ação de Execução na Comarca de Guajará Mirim/RO – autos n. 0002274-49.2013.8.22.0015,
na qual, além da distribuição da ação, em 07.05.2013, o Exequente peticionou para que fossem realizadas novas diligências pelo Oficial de Justiça, pois a primeira retornou negativa, porque os Executados estavam viajando.

Citados, diante do não pagamento espontâneo e da ausência de indicação de bens à penhora pela parte Executada, o Banco apresentou manifestação
para penhora online, pelo Sistema BACENJUD, do valor de R$ 147.965,60 (cento e quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), devidamente atualizado.

o que resultou infrutífera e motivou o pedido de penhora do bem indicado na petição inicial, quando foi determinado que apresentasse matrícula atualizada do bem apontado.

Infrutífera, o Exequente pleiteou por consulta no Sistema RENAJUD, para busca de bens dos Executados, o que resultou inexitosa e motivou o pedido de consulta de bens e renda pelo Sistema INFOJUD, que também resultou negativa.

Dessa forma, o Banco pleiteou pela suspensão do feito, o que foi deferido pelo Juízo, com a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Verifica-se que os atos praticados nas ações acima elencadas são de considerável complexidade e, portanto, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não respeitou a extensão da atuação profissional (tempo, forma e lugar de realização do trabalho), a razoabilidade e a proporcionalidade.

Constata-se que o Juízo Singular arbitrou os honorários advocatícios sem observação da extensão da atuação profissional, pois
os atos praticados nas referidas ações são de alta, média e baixa complexidade e, portanto, não se encontra em sintonia com os requisitos legais, o valor da causa, o tempo despendido pelo profissional, o local de prestação dos serviços e demais peculiaridades da demanda.

Inclusive, essa ponderação é a que vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4.
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios,
este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$15.000,00 (quinze mil reais), para remunerar o trabalho desenvolvido, nos autos de nº. 0008944-06.2017.8.11.0004, em tramite na Comarca de Barra do Garças/MT, são exorbitantes,
de maneira que devem ser reduzidos para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]. (RAC 1045932-19.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/09/2023. Publicação: 14/09/2023). Sem destaque no original.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL -
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE– DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME
– RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

2. Com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

3.
Certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu serviço e ainda a natureza e importância da causa, a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer
jus
aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (RAC 1055555-78.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Julgador: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/03/2024. Publicação: 22/03/2024). Sem destaque no original.

Desta feita, verifica-se que a sentença prolatada deve ser reformada, pois não fixou o valor a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia, de acordo com o entendimento deste Sodalício.

Portanto, entende-se que os honorários arbitrados pela atuação na 05 (cinco) ações descritas nos autos devem se majorados para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de ausência de fundamentação do ato sentencial, sentença
extra petita
, falta de interesse de agir e inépcia da inicial suscitadas,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
DÁ-SE
provimento ao Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, porque fixados no patamar máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024